Tribunal: TJES
Processo: 5000604-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIDA TEIXEIRA CANDIDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR FORMALIDADE DOCUMENTAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ÉLIDA TEIXEIRA CÂNDIDO, deferiu a tutela de urgência para suspender ato administrativo que a reclassificara em processo seletivo simplificado, determinando sua realocação à classificação original, sob a justificativa de cumprimento suficiente das exigências editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata em razão da ausência de print contendo a mensagem “os dados estão corretos” é legítima; e (ii) estabelecer se tal reclassificação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência editalícia de apresentação do print com a mensagem “os dados estão corretos” configura formalismo exacerbado quando os documentos efetivamente apresentados — como o extrato do PASEP e a tela de consulta à Qualificação Cadastral — cumprem a finalidade da exigência, qual seja, comprovar o número do PIS/PASEP/NIT.

4.
O edital, embora vinculante, deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput), especialmente quando a exigência formal não interfere na comprovação da qualificação da candidata ou na isonomia do certame.

5.
A exclusão da candidata — professora da rede pública desde 2004 e com vínculo ativo com o Estado — apenas por não anexar um print específico, apesar de apresentar documentação suficiente, representa desvio da finalidade administrativa e afronta aos princípios constitucionais.

6.
A jurisprudência predominante admite a relativização de formalidades em processos seletivos quando presentes documentos hábeis à comprovação dos requisitos exigidos e ausente má-fé do candidato.

7.
Não se verifica risco de periculum in mora inverso, tampouco lesão à segurança jurídica ou à isonomia entre os candidatos, uma vez que a controvérsia diz respeito apenas à ordem de classificação e não ao preenchimento de vaga alheia ou descumprimento de qualificação exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação ou reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por ausência de formalidade documental deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A finalidade do ato administrativo prevalece sobre a exigência estritamente formal quando a documentação apresentada cumpre os objetivos do edital.

3. A intervenção judicial é cabível para afastar formalismo excessivo que acarrete exclusão ou reclassificação arbitrária de candidato habilitado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TRF-5, AC 0814548-42.2021.4.05.8000, Rel. Des. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros, j. 16.02.2023; TRF-5, AG 0803954-05.2024.4.05.0000, Rel. Des. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELIDA TEIXEIRA CANDIDO
em face de ato coator atribuído à ADRIANA BONATTO MERLO, Superintendente de Nova Venécia, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou à impetrada que procedesse a suspensão do ato coator, com a realocação da impetrante para classificação inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, ao permitir indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo;
(ii)
a reclassificação da agravada decorreu de estrita observância ao Edital nº 40/2024, que possui força vinculante;
(iii)
a ausência do print de tela foi suficiente para justificar a reclassificação, dada a previsão expressa do edital; e
(iv)
a concessão da tutela provisória pode gerar precedentes que comprometam a isonomia e segurança jurídica em outros processos seletivos.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de indeferir o pedido liminar da parte Impetrante, ora Agravada.

Decisão lançada no Id n. 11829860 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
ELIDA TEIXEIRA CANDIDO
no Id n. 12227089, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Estadual.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 15277344 informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cu
idam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELIDA TEIXEIRA CANDIDO
em face de ato coator atribuído à ADRIANA BONATTO MERLO, Superintendente de Nova Venécia, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou à impetrada que procedesse a suspensão do ato coator, com a realocação da impetrante para classificação inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, ao permitir indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo;
(ii)
a reclassificação da agravada decorreu de estrita observância ao Edital nº 40/2024, que possui força vinculante;
(iii)
a ausência do print de tela foi suficiente para justificar a reclassificação, dada a previsão expressa do edital; e
(iv)
a concessão da tutela provisória pode gerar precedentes que comprometam a isonomia e segurança jurídica em outros processos seletivos.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de indeferir o pedido liminar da parte Impetrante, ora Agravada.

Contrarrazões apresentadas por
ELIDA TEIXEIRA CANDIDO
no Id n. 12227089, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Estadual.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no Id n. 15277344 informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

Pois bem.

Decisão lançada no Id n. 11829860 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11829860, o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso pretendida pelo Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, embora o edital possua força vinculante para os candidatos e a Administração, é necessário observar a aplicação proporcional de suas disposições, especialmente quando se discute a eliminação de candidatos por critérios formais que não interferem na avaliação objetiva da qualificação ou na isonomia do certame. A exigência do "print" de tela contendo a mensagem “os dados estão corretos” representa formalismo exacerbado, sem relevância prática para a comprovação da regularidade documental da agravada, já que esta apresentou todos os documentos exigidos.

A exigência de entrega do verso do documento, sem que isso tenha relevância prática ou funcional, configura rigor excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados na Constituição Federal, especialmente em seu art. 37, que rege os atos administrativos.

O entendimento jurisprudencial predominante também reforça a possibilidade de relativização de formalidades em processos seletivos quando tais exigências não impactam na avaliação de mérito dos candidatos. Nesse sentido, cita-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reintegração do recorrido no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, após sua eliminação na 8ª fase do certame por apresentar histórico escolar sem a assinatura da instituição de ensino, conforme exigido pelo edital. O apelado sustenta ter sido a medida desproporcional, uma vez que o documento estava disponível e poderia ser regularizado em prazo razoável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato por erro sanável na documentação apresentada, conforme exigências do edital, foi legítima e (ii) estabelecer se a medida de exclusão respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do STJ. No entanto, a aplicação de suas regras deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando formalismos excessivos que impeçam o acesso ao cargo público sem justa causa. 4 A eliminação do candidato por ausência de assinatura em parte do histórico escolar digital apresentado não se justifica, por se tratar de erro sanável, não configurando ausência do documento ou falsidade
. 5. O edital é omisso quanto ao tratamento de erros sanáveis relacionados à documentação final e, em situações omissas, cabe à Administração pública agir com cautela, oportunizando ao candidato a correção de falhas formais. 6. A exigência de apresentação completa dos documentos deve ser interpretada em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando a posterior previsão no edital que permitiu a correção de erros documentais por meio de recurso administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por erro sanável em documentação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo oportunidade para correção quando possível. 2. A omissão editalícia sobre a possibilidade de saneamento de erro formal não impede a aplicação de princípios constitucionais que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.(Data:
21/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008222-04.2023.8.08.0021 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Escolaridade) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO IFAL/SISU. MATRÍCULA. FALHA OPERACIONAL NA ANEXAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas. IFAL contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu/apelante que promova a matrícula do autor para o curso de Licenciatura em Física para o qual obteve aprovação desde que apresente a documentação correta, frente e verso, bem como preencha os demais requisitos necessários à ocupação da vaga. 2. O autor, candidato aprovado no Processo Seletivo IFAL 2021. SiSU 2021.1 para o Curso de Licenciatura em Física, ajuizou ação de rito comum em face do IFAL, buscando provimento judicial que lhe assegurasse a suspensão dos efeitos do ato de indeferimento de sua matrícula, e consequentemente, promovesse sua habilitação e posterior matrícula no referido curso de graduação. Argumentou, em síntese, que enviou toda documentação necessária, entretanto, ao encaminhar o histórico (declaração de conclusão do ensino médio) ao invés de enviar frente e verso, encaminhou apenas o verso. 3. Comprovação, nos autos, de que o autor, por equívoco, ao invés de anexar o histórico escolar de conclusão do ensino médio, frente e verso, conforme previa o edital, anexou duas vezes o mesmo lado do histórico. 4. Não obstante os candidatos e a própria Administração fiquem vinculados às regras que regem o concurso, a interpretação das referidas normas deve alcançar a sua finalidade, a elas não devendo ser emprestada uma visão meramente literal. 5.
Embora seja certo que, do ponto de vista estritamente formal, o demandante não apresentou a documentação sem falha, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o indeferimento de sua matrícula em virtude de falha, meramente operacional, na anexação do histórico
. Além disso, sopesando os interesses envolvidos, seria bem mais prejudicial ao autor não ter sua matrícula deferida naquele momento, pois ele deixaria de frequentar as aulas do curso de graduação para o qual foi selecionado. 6. Apelação improvida. Condenação do IFAL ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual. (TRF 5ª R.; AC 08145484220214058000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros; Julg. 16/02/2023) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO NO CURSO DE DIREITO DA UFPB NA AMPLA CONCORRÊNCIA.
ENVIO DO HISTÓRIO ESCOLAR FRENTE E VERSO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Particular em face da decisão que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar, em feito no qual a Impetrante/Agravante objetivava que a Universidade Federal da Paraíba -UFPB recebesse o seu Histórico Escolar enviado em sede de Recurso Administrativo (frente e verso) e homologasse a sua matrícula, bem como adotasse todas as providências necessárias para assegurar o seu ingresso no curso de Direito. 2. Relata a Impetrante/Agravante que cumpriu todos os prazos do edital e estava em posse de todos os documentos. O que ocorreu foi que o verso do histórico escolar não foi digitalizado. 3. Diz que conseguiu passar na ampla concorrência para o curso de Direito no Campus João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba. Após a aprovação, aguardou o prazo para matrícula. A matrícula e a submissão de todos os documentos solicitados foram realizadas no dia 01/03/202. Na oportunidade, foram juntados todos os documentos obrigatórios. No dia 05/03 e 06/03 foi aberto prazo para retificação de documentos, ao ingressar no portal online, visualizou que o seu histórico estava constando como pendente. Enviou novamente o arquivo e aguardou a homologação da matrícula. 4. Ocorreu que, para sua surpresa, ao acessar no portal online, recebeu a informação de que sua matrícula não foi homologada. Segundo o portal, faltava no documento, o carimbo e assinatura dos responsáveis pela instituição de ensino para comprovação de autenticidade do documento. 5. Informa que o documento está completo, tem assinatura e carimbo. O que ocorreu foi que, no momento de digitalizar (na impressora) e enviar o arquivo, o verso ficou faltando. Buscando reverter a não homologação da matrícula no curso de Direito, foi pessoalmente na Coordenação Acadêmica protocolar um recurso e informar que o documento está completo. 6. Ressalta que o que barrou a sua matrícula foi a falta do carimbo, ele está no verso do documento que foi enviado. Em sede de recurso, explicou o ocorrido, que cumpriu todos os prazos e estava em posse dos documentos. Mesmo assim, seu recurso foi indeferido. 7. Diante do indeferimento, em sede de Recurso Administrativo, e sabendo que o edital é primordial para a organização de todo o processo seletivo, defende, contudo, que este não é maior que a legislação, os princípios do direito e a própria Constituição Federal; uma vez que a Autoridade Coatora excedeu-se em seus poderes, praticando um ato ilegal e abusivo, que violou o seu direito líquido e certo, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. 8. O Edital da UFPB divulgou o Edital nº 4/2024. PRG-CA, referente ao cadastramento obrigatório da 1ª Chamada da lista de espera do SiSU. Edição/2024 (disponível em https://www. Prg. Ufpb. BR/ prg/codesc/processos-seletivos/noticias/sisu-1-edicao-2024/edital-chamada-lista-de- espera-2024. Pdf), cujos itens 4.5, 7, 7.1, f, e 7.3, f, estabelecem o seguinte:4.5. A documentação comprobatória deve ser digitalizada de forma legível(FRENTE E VERSO) em formato PDF. (...) 4.8. A inserção de documentação incompleta, ilegível ou que não comprove as exigências deste Edital terão resultado de análise INDEFERIDO. (...) 7 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CADASTRAMENTO Para a submissão de documentação no cadastramento, todos(as) os(as) candidatos(as) classificados(as) deverão anexar toda documentação comprobatória (FRENTE E VERSO) específica para sua modalidade de vaga, em conformidade com as regras elencadas neste edital, observados especialmente os itens 4.5, 4.7 e 4.8, para cada um dos seguintes documentos:(...) 9. Observa-se que a matrícula da Agravante foi indeferida em virtude de o histórico escolar do ensino médio por ela apresentado não ter sido homologado, sob o fundamento de estar incompleto (Não há carimbo ou assinatura(s) do(s) responsável(eis) pela instituição de ensino que comprove(m) a autenticidade do documento (id. 4058200.13262163 dos autos principais), tendo sido indeferido seu pedido de reconsideração do indeferimento da matrícula sob o fundamento de que não foi por ela observado o disposto no item 7. Do Edital nº 4/2024. PRG-CA, referente ao cadastramento obrigatório (id. 4058200.13262170 dos autos principais).10. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante/Agravante foi aprovada no curso de Direito da UFPB, nas vagas da ampla concorrência e, ao enviar a documentação necessária para efetuar a sua matrícula, no momento de digitalizar (na impressora) e enviar o arquivo, o verso ficou faltando. 11. Está evidenciado, nos autos do Agravo (ID 4050000.43748649), que a Impetrante/Agravante, desde o dia 28/02/24, já possuía o seu histórico escolar com as devidas assinaturas requeridas pela UFPB (pag. 5/18) e que, embora não tenha enviado o verso do histórico no dia 01/03/24; o enviou, devidamente, em sede de recurso administrativo, mas fora, novamente, indeferido. 12. Na hipótese, observa-se que a Agravante fez de tudo que estava ao seu alcance para efetuar a sua matrícula; assim
os critérios constantes no item 7 do Edital º 4/2024. PRG-CA devem ser interpretados com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a Requerente comprovou a sua conclusão do Ensino Médio, apenas enviou o verso, em sede de Recurso Administrativo,
mas dentro do prazo; não podendo as questões burocráticas prejudicar o ingresso da Demandante no curso de Direito, que tanto lutou para conseguir. 13. Não seria razoável, portanto, deixar de efetuar a matrícula da Agravante no Curso de Direito da UFPB, pelo fato de não ter enviado o verso do histórico escolar no dia 01/03/24; quando enviou, corretamente, em sede de recurso administrativo, dentro do prazo; e restou comprovado que, desde 28/02/24, a documentação já preenchia os requisitos exigidos no aludido edital. 14. Destaca-se, ainda, que a Agravante não está subtraindo a vaga de nenhum outro estudante, pois a sua vaga foi conquistada mediante muito esforço e dedicação. Agravo de Instrumento provido. (TRF 5ª R.; AG 08039540520244050000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Julg. 23/05/2024) (destaquei)

No caso ora analisado, soma-se ainda o fato de que a impetrante atua como professora desde 2004, possuindo atualmente vínculo ativo com o Estado do Espírito Santo.

Assim, ao menos na fase inicial em que se encontra a demanda originária, verifica-se que a autora agravada conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, apresentando documentos considerados suficientes para atender à Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 040/2024. Tal entendimento decorre, principalmente, do fato de que a finalidade do ato administrativo foi alcançada, além de não se tratar de uma exigência vinculada ao exercício da função temporária ou ao nível de qualificação da candidata. Dessa forma, deve ser restabelecida, ainda que de forma provisória, sua classificação original no certame, garantindo-lhe o direito ao preenchimento da função temporária quando convocada.

É relevante destacar que, diferentemente do alegado pelo Estado recorrente, não se verifica a existência de
periculum in mora
inverso, uma vez que a controvérsia acerca da documentação em questão diz respeito apenas à ordem de classificação da agravada no processo seletivo. Ademais, não há qualquer dúvida quanto à sua qualificação para o exercício da função de professora, de modo que não se identifica qualquer risco à qualidade do ensino a ser oferecido pelo Poder Público.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais,
muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.
6) Recurso desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5004352-77.2024.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 12/08/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar